Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-69.2022.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001223-69.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO MEDINA DOS PASSOS SOUZA - CPF: 028.441.451-40 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DANILIA FERREIRA GUIMARÃES (APELADO), DANILIA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 703.381.231-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a
ação de indenização por dano moral c/c obrigação de fazer
. O autor alegou que sua imagem foi denegrida por publicações da ré em redes sociais, acusando-o de negligência no atendimento médico que resultou no óbito de um recém-nascido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se as publicações da ré configuram ato ilícito capaz de gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos elementos nos autos revela que as publicações se deram em contexto de desabafo, sem o uso de termos diretamente ofensivos ao autor, sendo relevante o estado emocional da ré devido ao luto.

A liberdade de expressão é protegida constitucionalmente, não havendo nos autos elementos que demonstrem abuso do direito de crítica (CF/1988, art. 5o, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A manifestação de opinião em redes sociais, sem o uso de termos ofensivos diretos e dentro dos limites da liberdade de expressão, não configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Alberto Medina dos Passos Souza contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da
ação de indenização por dano moral c/c obrigação de fazer
que move contra
Danilia Ferreira Guimaraes, julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante formula pela reforma da sentença, sustentando que embora a apelada não tenha utilizado palavras de baixo calão, a menção explícita ao seu nome nas redes sociais feriu sua imagem pública e reputação, prejudicando sua carreira médica e relações interpessoais. Discorre que a situação puerperal da apelada não justifica as ofensas, devendo ser condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 231375183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Por proêmio, considerando que a guia recolhida no id. 238988157 foi devidamente recolhida, bem como que em consulta ao simulador de guias de preparo, o valor se assemelha ao preparo recursal da apelação,
recebo o apelo interposto
por
Luiz Alberto Medina dos Passos Souza, e dou por prejudicado o embargos de declaração interposto no id. 242083684.

Cinge-se dos autos que
Luiz Alberto Medina dos Passos Souza ajuizou ação de indenização por dano moral c/c obrigação de fazer em desfavor de Danilia Ferreira Guimaraes, alegando que
sua imagem foi gravemente denegrida pela ré, que o acusou publicamente em redes sociais (Facebook) de ser responsável pelo falecimento de seu filho, ocorrido no pronto-socorro de Vila Rica em 04 de julho de 2022.

Menciona que mesmo após esclarecimentos prestados pela Secretaria de Saúde do município em nota oficial, a ré persistiu na veiculação de postagens que citavam diretamente o autor, acusando-o de negligência e alegando que ele estaria distraído em um dispositivo eletrônico enquanto deveria prestar atendimento. Essas publicações geraram ampla repercussão, com compartilhamentos e comentários de teor ofensivo e ameaçador, comprometendo a imagem profissional e a integridade pessoal do autor.

Afirma que seguiu todos os procedimentos médicos necessários e buscou a transferência da criança para uma unidade com suporte de UTI neonatal, destacando que a morte não ocorreu durante seu plantão. Diante disso, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem.

Sabe-se que para a ocorrência da obrigação de indenizar,
mister
a comprovação dos três elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade.

Não basta, pois, a existência de conduta, necessário que esta seja antijurídica, uma vez que o principal objetivo da ordem jurídica é a reprimenda do agir ilícito. Prelecionam os artigos 186 e 187, do Código Civil:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”.

Já o art. 927 do mesmo diploma, dispõe o seguinte: “
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Em outras palavras, anota Maria Helena Diniz: “
para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente
”.

Ademais, por força da redação do artigo 953 do Código Civil, “
A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido
”.

In casu
, a despeito das alegações do apelante, inexiste nos autos os elementos aptos a indicar a responsabilidade da apelada. Isso porque,
as provas documentais juntadas, incluindo boletim de ocorrência, notas de esclarecimento da Secretaria de Saúde e o teor das postagens, não demonstram de forma inequívoca a intenção da apelada em ofender a imagem do apelante.

Em análise dos
prints
colacionados, vê-se que a apelada se manifestou em um tom de desabafo e não utilizou termos pejorativos ou ofensivos diretamente ao apelante.

De fato, conforme bem ponderado pelo d. magistrado sentenciante, é de se levar emc onsideração que a apelada, no momento das postagens, estava em estado puerperal, enfrentando o luto da perda de um filho recém-nascido.

Anoto trecho da sentença que apreciou a questão:

“
Não houve abuso da autora na crítica formulada e tampouco intenção de denegrir a reputação do autor; sequer foi mencionado o nome do autor na postagem principal. Em verdade, a requerida fez referência à insatisfação com o serviço público municipal de saúde no geral, mencionando o seu caso específico para contextualizar, a fim de promover um suposto alerta a quem precisar do serviço (especialmente no ramo da pediatria). É evidente que a crítica não teve o fim de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa do autor (animus injuriandi vel diffamandi).

O direito de livre manifestação consiste na liberdade básica de expressar os pensamentos, ideias, opiniões, crenças: trata-se de poder manifestar-se favorável ou contrariamente a uma ideia, é a realização de juízo de valor e críticas sobre um fato, garantindo-se a participação real dos cidadãos na vida coletiva.

A garantia de inexistência de censura prévia não significa impossibilidade de controle e responsabilização contra condutas não protegidas jurídico-constitucionalmente, que, na verdade se contrapõem à liberdade de manifestação e à invulnerabilidade da honra, mas esse não é o caso dos autos, uma vez que a conduta da autora está dentro da margem tolerável da crítica
”. (id. 231375176).

Ainda, embora o apelante alegue que sua carreira e relações pessoais foram prejudicadas pelas postagens, não foi apresentada prova cabal de tais prejuízos concretos. A sindicância administrativa mencionada não se revela como um desdobramento exclusivo das declarações da apelada, mas como um procedimento interno que reflete o direito da administração pública em apurar condutas de servidores.

Nesse contexto, as provas amealhadas aos autos, não induzem à responbosabilização da apelada, não havendo falar na condenação a título de dano moral.

A vista disso tenho que o magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar, minimamente, o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não demonstram qualquer ato ilícito pela apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024